Tribunal: CARF
Processo: 10166.730297/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTODEINFRAÇÃO.NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do Auto de Infração quando observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos no Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em valores menores do que aqueles escriturados em seus livros fiscais, configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.
DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS DECLARADOS/PAGOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, decorrente de constatação de diferença entre os valores apurados, a partir das receitas registradas nos livros fiscais, e aqueles declarados e/ou pagos, é passível de lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730297/2015-97
ACÓRDÃO
1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do Auto de Infração quando observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional1 e os requisitos
previstos na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos no Decreto no 70.235/722. Não ocorre preterição do
direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e
o contraditório; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra
que teve a devida compreensão da decisão exarada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em
valores menores do que aqueles escriturados em seus livros fiscais,
configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do
lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário
incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
2
DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS
DECLARADOS/PAGOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, decorrente de
constatação de diferença entre os valores apurados, a partir das receitas
registradas nos livros fiscais, e aqueles declarados e/ou pagos, é passível de
lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL, acrescidos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
3
de multa proporcional e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no período de 2012,
assim discriminado:

IRPJ
IMPOSTO
302.439,34
JUROS DE MORA (calculados até 12/2015)
103.681,49
MULTA PROPORCIONAL
226.829,51
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
632.950,34
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
108.135,02
JUROS DE MORA (calculados até 12/2015)
37.213,00
MULTA
81.101,27
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
226.449,29

2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 19/22), o lançamento
originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
em relação ao ano-base 2012, somente uma parcela das receitas escrituradas
foi oferecida à tributação;
(ii)
da análise da escrituração digital transmitida pela Contribuinte, mais
especificamente do DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), do LALUR
(Livro de Apuração do Lucro Real), dos dados declarados nas DCTFs
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e dos recolhimentos
efetuados, foi calculado o valor de IRPJ devido pelas receitas escrituradas e
não declaradas referentes ao 1o, 2o e 3o trimestre de 2012. No 4o trimestre,
foi apurado prejuízo fiscal;
(iii) os pagamentos efetuados pela Contribuinte antes do início do procedimento
fiscal, referentes ao 3o trimestre, estão sendo deduzidos do montante de
tributos apurados neste Auto de Infração;
(iv) em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, consideram-se
os mesmos elementos de provas relativos ao IRPJ.
3.

Em 23.12.2015 (e-fl. 329), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 335/353), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
da leitura do TVF, o oferecimento parcial das receitas à tributação resume a
infração a "caso típico de omissão de receita", situação não incluída na
fundamentação legal indicada;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
4
(ii)
requer a nulidade dos lançamentos com base na falta da compensação de
prejuízos fiscais no cômputo do IRPJ e de base negativa com relação à CSLL;
(iii) os fatos narrados nos itens anteriores "impediu ou dificultou sobremaneira a
Impugnante exercer seu direito de defesa pleno", e, portanto, requer a
nulidade por preterimento do direito de defesa;
(iv) estende o desenvolvido em sua Impugnação à autuação de CSLL e, por fim,
insurge-se contra a Representação Fiscal para Fins Penais, acusando-a de
descabida.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de janeiro de 2017, a 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
63.914 (e-fls. 379/388), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
afasta-se a preliminar arguida ao se considerar que o lançamento em foco foi
baseado unicamente em informações prestadas pela própria Contribuinte, em
que a base de cálculo indicada no Auto de Infração é resultante das
declarações apresentadas e cujo valor remete ao constante em sua própria
contabilidade. Portanto, exclui-se a existência de cerceamento do direito de
defesa;
(ii)
embora inicialmente não houvesse incluído em DCTF seus débitos apurados
de IRPJ e CSLL, foi-lhe dada a oportunidade de, em havendo, declarar débitos
para os quais houvesse pagamento anterior;
(iii) recolhimentos posteriormente declarados são inferiores ao apurado pela
própria contabilidade do sujeito passivo, ou seja, escriturado;
(iv) a fundamentação escolhida pela fiscalização encontra guarida no artigo 142
do Código Tributário Nacional (“CTN”), uma vez que aceitou-se de plano a
escrituração da Contribuinte, sendo suficientes os artigos 247, 248, 251 e
parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99 como fundamentação explícita
no Auto de Infração;
(v)
a Impugnante extensivamente incluiu e comparou as tabelas constantes em
seu LALUR com as constantes no AI, no entanto, surpreendentemente, não
percebeu a coincidência de valores existente entre sua escrituração e a base
de cálculo considerada para o lançamento;
(vi) resta cristalina a correspondência dos valores declarados no LALUR com
aqueles considerados pelo AI, em que a base de cálculo foi apresentada pela
própria Impugnante, considerando a compensação do prejuízo a qual alega
não ter sido considerada;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
5
(vii) sem qualquer fundamento, ou sentido, portanto, impugnar os próprios
demonstrativos contábeis, sem alegação ou prova de erro de fato da própria
escrituração;
(viii) este órgão colegiado não tem competência para examinar a argumentação
exposta em sede de Impugnação quanto à representação fiscal para fins
penais. No momento próprio, se for o caso, poderá a Contribuinte oferecer
suas razões de defesa perante o Ministério Público Federal, a quem competirá
propor a ação penal, se entender cabível.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi perfeitamente informada cerca dos
dispositivos legais que fundamentaram a autuação, o que lhe permitiu a
apresentação de contraditório articulado e detalhado, não há que se arguir
cerceamento de defesa.
RECEITA ESCRITURADA. NÃO DECLARADA. PROVA.
A escrituração contábil é prova inequívoca perante um processo administrativo
fiscal federal, uma vez que atestada pelos responsáveis pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador do imposto e, caso
este tenha ocorrido, verificar se o lançamento esteve de acordo com a legislação
aplicável. Logo, o julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao
processo de representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse
tributário envolvido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Em 03.02.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-63.914, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 405), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 418/445) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
6
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.02.2017 (e-fl. 413), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06.03.2017 (e-fl.
416), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
11.

Desde a Impugnação a Recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo, por
entender pela inexistência de relação entre os fatos e a fundamentação legal, uma vez que “a

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
7
inobservância por parte da autoridade fiscal ao inciso IV do art. 10 do PAF e ao art. 142 do CTN
implicou no exercício pleno do direito de defesa da Recorrente”, nos seguintes termos:

*************************************************************

(e-fls. 436/438).
12.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, ao fundamento de que “o lançamento em foco foi baseado
unicamente em informações prestadas pelo próprio contribuinte”. Confira-se:
“DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente, atesta o contribuinte sua dificuldade em compreender os
termos da autuação, especialmente 1) a possibilidade de haver receitas
escrituradas e não declaradas ao tempo em que parte das receitas foram
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
8
oferecidas à tributação, e 2) a base de cálculo considerada para lançamento do
imposto devido e da multa de ofício, considerando a existência de prejuízos
anteriores.
Tais questões serão doravante objeto de análise, a que por hora faz-se
necessário afastar a preliminar arguida ao se considerar que o lançamento em
foco foi baseado unicamente em informações prestadas pelo próprio
contribuinte, em que a base de cálculo indicada no Auto de Infração é resultante
das declarações apresentadas e cujo valor remete ao constante em sua própria
contabilidade. Reproduzimos, novamente o histórico da ação fiscal:
6. O procedimento teve inicio em 13/11/2014 com a ciência postal do Termo
de Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF. Nesse termo, o contribuinte foi
intimado a fornecer os atos constitutivos da pessoa jurídica, LALUR, entre
outros elementos.
7. Também foi cientificado que seria feito o dowload de sua Escrituração
Contábil Digital – ECD, do período em fiscalização
8. Trouxe os documentos solicitados e apresentou declaração para informar
que a ECD transmitida continha erros que não refletiam as atividades
empresariais exercidas.
9. Solicitou então, prazo para substituição da contabilidade, o que lhe foi
concedido.
10. Em 22/04/2015 transmitiu novo arquivo de ECD, em substituição ao
original.
11. Por meio do TIF n° 01/2015, foi intimado a discriminar mensalmente a
origem das receitas (em venda de combustível, lubrificante, alimentos,
serviços borracharia, ...), além da apuração dos débitos e créditos de PIS e
Cofins.
12. Neste mesmo termo foi intimado a compor o saldo de prejuízo
acumulado e da Base Negativa da Contribuição Social, escriturados no
LALUR.
13. Foi cientificado que as informações contidas no arquivo de ECD
transmitido seriam consideradas para fins da ação fiscal.
14. Solicitou prazo suplementar de 30 (trinta) dias para atendimento da
intimação, o que foi concedido.
15. Expirado o prazo, informalmente se comprometeu a entregar o
solicitado, mas não o fez.
16. Sendo assim, por meio do Termo de Reintimação Fiscal, foi reintimado a
prestar os esclarecimentos/documentos constantes do TIF no 01, e foi
cientificado que o não atendimento dentro do prazo legal ensejaria
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
9
lançamento com as informações de que se dispuser, em consonância com a
legislação pertinente.
17. Em 21/09/2015 compareceu a esta delegacia trazendo a maior parte
dos elementos solicitados, comprometendo-se entregar o restante em cinco
dias úteis.
18. Por meio do TIF no 03/2015, foi reintimado a apresentar os elementos
faltantes, além dos comprovantes de pagamentos referentes a despesas
com energia elétrica e aluguéis.
19. Em 28/10/2015 apresentou o restante dos documentos/esclarecimentos
solicitados. (...)
22. Da análise da escrituração digital transmitida pelo contribuinte,
identificação
do
arquivo
(HASH)
DD168B3E61C9E4CDBB475DDE4B3A40A5135E6FDF, mais especificamente
o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), do LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real),dos dados declarados nas DCTFs (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais) e dos recolhimentos efetuados, foi
calculado o valor de IRPJ devido pelas receitas escrituradas e não
declaradas referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012. No 4o trimestre,
foi apurado prejuízo fiscal. (grifo nosso)
De igual forma, a impugnação contém todos os fatos relevantes,
fundamentos legais e cálculos efetuados.
Portanto, exclui-se a existência de cerceamento do direito de defesa”. (e-
fls. 383/384, grifos no original)
13.

No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “a impugnação
contém todos os fatos relevantes, fundamentos legais e cálculos efetuados”.
14.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
10
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
15.

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Auto de Infração a apontada ofensa à ampla defesa a ensejar sua nulidade.
16.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Impugnação, demonstra, por si só, o
pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

MÉRITO
17.

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fls. 02/17),
no qual se identificou receitas escrituradas e não declaradas em relação ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e seus reflexos, no ano-calendário 2012, que resultou na formalização do
crédito tributário acrescido de multa proporcional e juros de mora, assim discriminado:

IRPJ
IMPOSTO
302.439,34
JUROS DE MORA (calculados até 12/2015)
103.681,49
MULTA PROPORCIONAL
226.829,51
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
632.950,34
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
11
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
108.135,02
JUROS DE MORA (calculados até 12/2015)
37.213,00
MULTA
81.101,27
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
226.449,29
18.

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do
crédito tributário lançado, por estar correto o enquadramento legal apresentado pela Fiscalização
e pela consideração do prejuízo fiscal nos valores lançados, já que a base de cálculo foi informada
pela própria Recorrente.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“No entanto, tais recolhimentos posteriormente declarados são inferiores
ao apurado pela própria contabilidade do sujeito passivo, ou seja, escriturado.
Essa diferença se trata de débito escriturado e não declarado, o qual
coexiste com os débitos pagos, em que estes foram deduzidos para o cômputo
daquele.
Vencido o primeiro conceito, tem-se a esclarecer que o "caso típico de
omissão de receita", subentende-se que o impugnante se refere a exigir a
inclusão do Art. 24 da Lei no 9.249/95, a qual define a redação do Art. 288 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto 3000/99), como
fundamentação do lançamento:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Contudo, tal previsão se contextualiza inserta na Subseção II - Omissão de
Receita (da Seção II - Lucro Bruto, do RIR/99), em que seus artigos 281 a 287
enumeram hipóteses de omissão de receitas, as quais em comum possuem de
serem fatos geradores não escriturados pelo sujeito passivo.
Por outro lado, a fundamentação escolhida pela fiscalização encontra
guarida no Art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei 5.171/66), uma vez
que aceitou-se de pleno a escrituração do contribuinte, sendo suficientes os Art.
247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99 como
fundamentação explícita no AI.
Correto, portanto, o enquadramento legal apresentado pela fiscalização”.
(e-fls. 385/386, g.n.)
*******************************************************************
“Resta cristalina a correspondência dos valores declarados no LALUR com
aqueles considerados pelo AI, em que a base de cálculo foi apresentada pelo
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
12
próprio impugnante, considerando a compensação do prejuízo a qual alega não
ter sido considerada.
Sem qualquer fundamento, ou sentido, portanto, impugnar os próprios
demonstrativos contábeis, sem alegação ou prova de erro de fato da própria
escrituração”. (e-fl. 387, g.n.)
20.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que:

(e-fl. 429)
************************************************************************
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
13

(e-fl. 432).
21.

Sem razão a Recorrente.
22.

Rememore-se o que constou do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 19/22):

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
14
23.

O Auto de Infração (e-fls. 02/17) indicou como fundamentação do lançamento os
artigos 247, 248, 251, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99. Confira-se:

24.

Como se vê, não consta do “Termo de Verificação Fiscal” e tampouco do Auto de
infração qualquer menção à “omissão de receitas”, como aponta a Recorrente.
25.

Com efeito, é de conhecimento que omitir receita é deixar de computar acréscimos
tributáveis no resultado do período, ou seja, é omitir-se em contabilizar receita ganha, isto é,
obtida de modo definitivo e incondicional5, o que não é o caso, pois a Recorrente escriturou as
receitas, porém não as declarou (pagou).
26.

De fato, os artigos 2476, 2487, 2518, 2779, 27810, 27911 e 28012 do RIR/99 –
mencionados no Auto de Infração – trazem o conceito e diretrizes para apuração do lucro real,
como inclusive mencionou a própria Recorrente em suas razões recursais:

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas: lucro real e lucro arbitrado. 14a ed., rev., reform.
e atual. São Paulo: MP APET, 2021, p. 181.
6 Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
7 Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional (Capítulo V), dos resultados
não operacionais (Capítulo VII), e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
8 Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância
das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em
suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
9 Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais ou acessórias, que
constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
10 Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens ou serviços que constitua
objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11, § 2o).
11 Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964,
art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
12 Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos
concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
15

27.

Destaque-se que, desde o advento do Decreto-lei n. 1.598/77, por força do caput do
seu artigo 6o, lucro real é definido como sendo o lucro líquido do exercício ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. O artigo
7o do citado diploma normativo estabelece que o lucro real deverá ser determinado com base na
escrituração que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Portanto, em síntese, o lucro real tem como ponto de partida o lucro líquido, que deve ser
determinado com observância das leis comerciais.
28.

Nessa mesma linha, a lei tributária diz que o lucro será afetado pelo valor das
compensações admitidas em lei. De acordo com o ordenamento vigente, a única exclusão
admitida é a do prejuízo fiscal – e da base negativa da CSLL – observados os limites legais. Os
valores dos prejuízos fiscais devem ser controlados na Parte B do E-LALUR e serão computados em
exercícios futuros sem adição de correção monetária.
29.

É justamente a hipótese dos autos, conforme restou expressamente consignado no
Acórdão recorrido:

**************************************************************
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
16

(e-fls. 386/387).

30.

Com efeito, o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”) prescreve os
elementos essenciais do ato administrativo de lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
31.

Para o adequado atendimento de tal mister, é fundamental que a Autoridade Fiscal
autuante indique os dispositivos legais nos quais fundamenta suas conclusões, fazendo o cotejo
dos fatos à norma abstrata para assim emanar, no ato de lançamento tributário, a norma
individual e concreta que pretende aplicar no caso em questão.
32.

A necessidade de indicação dos dispositivos legais pertinentes é também objeto de
expressa previsão no artigo 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
17
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (...).
33.

Portanto, de acordo com o artigo 10 supramencionado, o Auto de Infração deverá
conter, obrigatoriamente, a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a
descrição do fato, a disposição legal infringida a penalidade aplicável, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias, e a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
34.

Os requisitos transcritos acima dão validade jurídica ao lançamento do crédito
tributário e foram devidamente observados pela Autoridade Fiscal. Assim, não há que se falar que
o lançamento teria violado o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”) e o artigo 10 do
Decreto no 70.235/72, já que partiu dos valores escriturados pela própria Recorrente.
35.

No caso dos autos, os fatos materialmente ocorridos (receitas escrituradas e não
declaradas) se enquadram perfeitamente nas normas invocadas pela Fiscalização (diretrizes para
apuração do lucro real e devida escrituração/declaração), existindo, portanto, subsunção dos fatos
à norma.
36.

Também é nesse sentido a orientação deste Conselho:
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. O art. 142 do CTN determina as etapas a serem
seguidas para a promoção do lançamento, mas não determina a metodologia que
deve ser empregada para execução de tal procedimento. Assim, nada há de
equivocado em promover o lançamento levando-se em consideração os valores
dos débitos tributários escriturados na contabilidade, em cotejo com o que foi
declarado em DCTF. Outrossim, não há que se falar em insuficiência de
fundamentação ou descrição quando o auto descreve a acusação (pagamento
inferior ao devido) e aponta a origem da sua convicção (escrituração do
contribuinte em comparação com as DCTF). FALHA NA APURAÇÃO DO
QUANTUM. CONSEQUÊNCIAS. As falhas na apuração da contribuição, por si só,
não representam falha de motivação e, como tal devem ser saneadas mediante
ajuste. (Processo n° 19515.005747/2009-29. Acórdão n° 9303-003.471. Sessão de
24.02.2016. Relator Henrique Pinheiro Torres, g.n.)
37.

Por fim, deixo de analisar as demais alegações relacionadas à representação fiscal
para fins penais, por terem sido devidamente analisadas e afastadas no Acórdão recorrido, no
qual se sublinhou:
“DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Por fim, há de se registrar que o processo administrativo tributário tem
como escopo decidir, na esfera administrativa, se houve ou não a ocorrência de
fato gerador do imposto e, caso esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento
esteve de acordo com a legislação aplicável. Logo, o presente voto somente se
manifestará sobre os fatos trazidos aos autos enquanto houver interesse
tributário envolvido.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
18
Com relação ao cabimento ou não da representação de que se trata, cabe
destacar que os processos de representação fiscal para fins penais está prevista
pelo Decreto no 2.730/98 e seguem rito próprio, conforme determinado pelo art.
3o da Portaria SRF no 326/2005 e, portanto, não seguem o rito previsto no
Decreto n° 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Logo, este órgão colegiado não tem competência para examinar a
argumentação exposta em sede de impugnação ao lançamento do crédito
tributário. No momento próprio, se for o caso, poderá o contribuinte oferecer
suas razões de defesa perante o Ministério Público Federal, a quem competirá
propor a ação penal, se entender cabível”. (e-fl. 387)
38.

Ademais, o assunto encontra-se sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
39.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO
40.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento, mantendo a exigência do crédito tributário constituído.
41.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 490
DF CARF MF
Original